Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PRIORIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ). No caso em exame, há evidências de que o autor foi compelido a contratar o seguro prestamista com a Itaú Seguros S.A., pelo que se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
2. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida pela via judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar valor indevido. Eventual quantia paga a título de seguro prestamista deverá ser devolvida em dobro ao Autor, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Por haver na sentença condenação do réu a restituir valores, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa descumpre o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente provida. Maioria.